Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0733155-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: NM SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bonasa Alimentos S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica na demanda executória n.o 0014840-21.2015.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por Bonasa Alimentos sob o argumento, em síntese(ID 183897263): O encerramento das atividades da empresa Executada é explícito indício de abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Isso porque a sociedade empresária encerrou suas atividades em detrimento das normas jurídicas própria e, ainda, aparentemente, teve seu patrimônio absorvido pelo sócio antes que fosse possível o levantamento do passivo para, assim, partilhar o remanescente com seu sócio. Invocou-se o tema Repetitivo 2110 do STJ, sobre a possibilidade ou não de desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa. Em pedido subsidiário, requereu-se o direcionamento da execução contra a o sócio, uma vez que, em sendo a empresas inapta desde 2016 (87423918), considera-se “baixada”, conforme disposição legal (a Instrução Normativa (IN) 2.119/2022 da Receita Federal do Brasil combinado com os arts. 81 e 81-A da Lei Federal no 9.430/96)e, com isso, equipara-se à morte da pessoa natural, do que se decorre a necessidade de sucessão processual na pessoa do sócio. A gratuidade de justiça pleiteada pela exequente (ora excipiente) foi deferida (ID 184002459). O sócio da empresa executada, ora demandado, foi citado, conforme certidão de ID 199787524, porém, não apresentou impugnação. Concitados a dizerem se pretendem produzir outras provas, somente a demandante manifestou-se e foi pelo desinteresse (ID 215777848). É o breve relato. Decido. A excipiente aduz que a executada encerrou suas atividades sem os trâmites legais, esvaziando seu patrimônio, e que isso caracterizaria abuso da personalidade a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, o artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerente demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Desse modo, o encerramento irregular da empresa e/ou a simples inexistência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, diante da necessidade da demonstração de fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos previstos no art. 50 do CPC. Com efeito, a fraude consubstancia pressuposto fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica e sem a qual não se pode desvelar a pessoa jurídica executada para que os bens de seus sócios respondam pelas obrigações sociais. Conquanto a questão referente à desconsideração da personalidade jurídica, em caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa ainda se encontre afetada pelo STJ (Tema Repetitivo 1210),inexiste posicionamento formado tampouco determinação de suspensão das ações envolvendo a matéria. E a Súmula 435/STJ, invocada pelo requerente, aplica-se apenas aos casos de execução fiscal. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência, pontuou a respeito da necessidade de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como de dolo dos sócios, para fins de satisfação dos requisitos do art. 50 do Código Civil Brasileiro. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica não pode decorrer da simples inadimplência, ou mesmo do encerramento irregular das atividades societárias. Eis excerto do aludido julgado: (...) o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção, DJe 12/12/2014). Noutro giro, a requerente aduz que, diante da situação de inapta perante a Receita Federal por mais de 180 dias, implica em encerramento da sociedade empresária e, “tal como ocorre nos casos da morte presumida da pessoa natural, deve-se deferir o pedido de redirecionamento da execução”. Entretanto, a anotação de inapta é realizada quando há omissão de dados, declarações ou demonstrativos por dois anos consecutivos, demonstrando desídia da sociedade em manter seu cadastro regularizado. Em que pese essa situação, a exequente não indicou de forma pontual quais foram os atos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial que o sócio teria realizado. Em situação assemelhado, eis o seguinte julgado do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil).2. Na hipótese, a parte agravante afirma que não foram localizados bens passíveis de constrição e que a pessoa jurídica está inapta na Receita Federal.3. Tão somente o esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica.4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1811422, 07410274720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. INATIVIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ATENDEM AOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL). COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, com fundamento no inadimplemento do débito exequendo e na ausência de bens penhoráveis, bem assim, porque a referida sociedade encontra-se com registro de "inapta" perante a Receita Federal.2. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo, no caso de desconsideração direta, que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito.3. Para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme "no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes." (STJ - AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 27/11/2018, DJe 04/12/2018).5. No caso, não houve comprovação do alegado abuso da personalidade jurídica, pois os argumentos apontados pela decisão são a inadimplência da dívida a partir de pesquisas infrutíferas de bens, bem como o encerramento irregular da empresa, que não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida.6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1741617, 07195263720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sendo assim, a mera alegação de que a sociedade se encontra inapta perante a Receita Federal, sem localização de bens passíveis de penhora, não permite sobrepor-se à regra do art. 50 do Código Civil, porque não corresponde à dissolução/liquidação, conforme preceitua o art. 1.110 do Código Civil. Ou seja, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser encarado pela parte credora como ultima ratio para o recebimento dos valores que lhe são devidos. A medida deve ser reservada aos casos de abuso da personalidade jurídica, não sendo, isolada e inadvertidamente, sucedâneo dos demais meios utilizados para perseguir bens da sociedade devedora. Registre-se que a possibilidade de se buscar a inclusão do sócio da executada (desconsideração direta) em caso de "inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração" é reservada aos casos de incidência da Teoria Menor (art. 28, CDC), não aplicável a esta execução. Portanto, não há como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade patrimonial para a pessoa do sócio, pois o requerente se limitou a alegar o encerramento das atividades empresariais e a condição de inapta da executada. Posto isso, indefiro o pedido para incluir no polo passivo da execução o sócio da sociedade empresária executada. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, tornem os autos ao arquivo provisório (curso suspenso a contar de 30/09/2022 - ID 138094394). Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “restou comprovada a dissolução irregular da empresa Devedora. Pois além de omitir declarações ao Fisco Federal, a sociedade empresária não é mais encontrada no seu domicílio fiscal, em virtude dos efeitos da inaptidão perante a Receita Federal do Brasil não possui mais quaisquer vínculos com instituições financeiras e, curiosamente, não percebe quaisquer bens móveis ou imóveis registrados em seu nome”; (b) “a presente execução está frustrada em razão da dissolução irregular da sociedade, esquivando dos procedimentos legais previstos na legislação pátria e, assim, presumidamente, absorvendo o patrimônio que deveria ser, em tese, utilizada para promover o pagamento do passivo antes de ser partilhado após o encerramento das atividades”; (c) “encerrar as atividades irregularmente, aparentemente, constitui grave ato ilícito”; (d) “os sócios da Devedora se utilizaram de uma fórmula perigosa para se esquivarem de suas obrigações não apenas com a Credora, mas também com a própria legislação brasileira – o que se presume em face do desaparecimento da empresa Devedora e a absorção do patrimônio pelos sócios, representado pelo próprio crédito exequendo que não poderá ser satisfeito caso não seja autorizada a retirada do véu da Executada”; (e) “reconhecido o encerramento irregular das atividades da Devedora, parafraseando o trecho do leading case do Tema Repetitivo no 630 da colenda Corte Cidadã, acima, não há como compreender que o mesmo fato jurídico ‘dissolução irregular’ seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário ou não-tributário, citando os mesmos artigos que fundamentam o raciocínio jurídico acima, mas não o seja para, pelo menos, instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme arts. 133 e subsequentes do CPC, afastando, portanto, o entendimento de que ‘o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações’ não se enquadra aos atos ilícitos prescritos no §1o, do art. 50, do CC.”; (f) “considerando que a Devedora foi declarada inapta em e 26/02/2019, o prazo para ser declarada baixada a inscrição da empresa Agravada, atualmente, ultrapassou de forma exorbitante ao previsto na norma. Contudo, assim como o trânsito em julgado de determinada decisão judicial não depende da mera certidão constatando tal acontecimento, exigindo apenas o decurso do tempo prescrito na lei, deve-se considerar, para todos os fins, se assim entender, a empresa Executada como BAIXADA”; (g) “o redirecionamento da execução aos bens dos responsáveis patrimoniais é um instituto diverso da desconsideração e previsto amplamente no arcabouço jurídico pátrio, a exemplo dos bens dos sócios das sociedades em nome coletivo (art. 1.039, CC), dos comanditados nas sociedades em comandita simples (art. 1.045, CC), dos passivos não satisfeitos não satisfeitos por meio da liquidação que podem ser demandados individualmente até o limite da soma recebida pelos sócios da partilha dos bens, valores e ativos financeiros da empresa (art. 1.110, CC)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, “devendo ser incluído no polo passivo da execução o sócio da sociedade empresária executada, nos moldes previstos no Código de Processo Civil”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial em que o credor pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da executada, bem como o redirecionamento da execução ao sócio. Pois bem. Inquestionável que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a parte agravante não comprovou, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da respectiva sociedade empresária e de seu sócio. Importante assinalar que eventual “dissolução irregular” da empresa, por si só, não é suficiente para que se promova a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco o redirecionamento da execução para o sócio. Registra-se que tanto o entendimento sumular n.o 435 quanto o tema 630, ambos do Superior Tribunal de Justiça, são direcionados para execução fiscal, o que não é o caso dos autos. De igual modo, com relação à decisão de desconsideração da personalidade jurídica proferida em outros autos, o julgador não está obrigado a proceder à distinção (distinguishing) ou à superação (overruling) do caso concreto em face de qualquer precedente citado pelas partes, mas tão somente em relação àqueles que se enquadram como precedentes qualificados, dotados de força vinculante nos termos do ordenamento jurídico vigente (Código de Processo Civil, art. 489, § 1o, inc. VI c/c art. 927), o que não se constata no caso ora em análise. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa desconsideração da personalidade jurídica, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência das isoladas alegações de encerramento irregular da empresa, “desvio de finalidade” e ausência de bens penhoráveis). Nesse sentido colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.) Na mesma linha de raciocínio, seguem julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir seus sócios no polo passivo. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-executada, para fins de inclusão dos sócios no polo passivo da execução. III – Razões de decidir 4. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 5. O fato de a empresa executada não possuir bens passíveis de penhora e constar como inapta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não autoriza a desconsideração da sua personalidade jurídica, porquanto não demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e de seus sócios. 6. Na demanda, não há prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso da personalidade jurídica. Mantida a decisão agravada. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivo relevante citado: CC, art. 50, §§ 1o e 2o. (Acórdão 2021205, 0713897-14.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXEQUENTE. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica, conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil, é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. No caso em apreço, o agravante alegou o abuso da personalidade da devedora, já que encerrou suas atividades inesperadamente e sem antes quitar seus débitos na praça e que não informou seu endereço correto exatamente para se safar das obrigações que deixou de cumprir. Enfatizou que a empresa ré e seus sócios se furtam a honrar a dívida contraída, impondo resistência injustificada em satisfazer o crédito, considerando que o processo se arrasta por anos sem pagamento do quantum reclamado, e principalmente considerando que houve a desativação irregular da sociedade (baixada em 17/02/2022). Contudo, essas alegações destituídas de provas, não servem para embasar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, já que nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o autor está incumbido de provar o fato constitutivo de seu direito. 3. O encerramento irregular da empresa e a inexistência de bens para a quitação das dívidas existentes, não são suficientes a caracterizar o abuso de personalidade e embasar a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. Assim, diante da ausência de demonstração dos requisitos exigidos para a concessão da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), não há razão para reformar a decisão vergastada. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida. (Acórdão 1952556, 0733398-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. 2. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2.1. Na linha dos precedentes do egrégio Superior Tribunal de Justiça, "a desconsideração da personalidade jurídica é admitida em situações excepcionais, devendo as instâncias ordinárias, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos sem os quais a medida torna-se incabível" (REsp 1.311.857/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 2/6/2014). 3. Na presente hipótese, o suposto encerramento irregular da atividade empresarial, com a desatualização de sua atual localização frente aos órgãos públicos de registro, bem como a ausência de bens penhoráveis da empresa executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 3.1. Competia ao agravante/exequente demonstrar, pelos meios ordinários de prova, que o ente societário foi utilizado indevidamente para prejudicar os seus credores ou mesmo que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seu sócio ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações de cobrança ou execuções propostas, o que não logrou êxito em comprovar. 4. Restando ausentes nos autos os elementos suficientes a demonstrar o abuso da personalidade jurídica da empresa, nas dimensões desvio de finalidade e confusão patrimonial, impossibilitada se torna a desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1738849, 07151795820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator